Tribunal: TJDFT
Processo: 0004948-88.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Processo : 0004948-88.2015.8.07.0001 DECISÃO Trata-se de embargos de declaração da autora em face do ven. acórdão que negou provimento a seu apelo, no entanto, constatou-se a incompletude da peça. Em observância à vedação de decisão surpresa (art. 10 do CPC), a embargante foi intimada a justificar as razões de não ter juntado a peça completa dos embargos de declaração oportunamente, ou seja, quando da oposição. A embargante informou desconhecer o motivo, uma vez que protocolou a peça integralmente. Concebe, todavia, inexistir prejuízo à análise, haja vista que os termos contidos na página carreada são suficientes a demonstrar a omissão no aresto. Sucede que a mera justificativa de desconhecimento não é suficiente a comprovar justa causa para a não realização completa do ato que competia à embargante. Afinal, a inclusão de petições e recursos nos autos via PJe é realizada exclusivamente pelo advogado da parte, de modo que recai sobre o usuário do PJe a responsabilidade pela correta anexação de peças e documentos aos autos, do que, a toda evidência, descuidou-se a embargante. A propósito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PETIÇÃO ENVIADA POR MEIO ELETRÔNICO INCOMPLETA. COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 284/STF. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É da responsabilidade do usuário do sistema de processamento eletrônico diligenciar pela correta transmissão do documento enviado, arcando, por conseguinte, com eventual protocolização incompleta do seu recurso. 2. Ausência de folhas que impedem a exata compreensão da controvérsia. Súmula 284/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1779979 CE 2018/0299777-4, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 27/11/2023, 4a Turma, DJe 30/11/2023) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PETIÇÃO INCOMPLETA. TRANSMISSÃO ELETRÔNICA. RESPONSABILIDADE DA PARTE. NÃO CONHECIMENTO. 1. A parte que utiliza o sistema de processamento eletrônico responsabiliza-se pelos ônus de eventual protocolização da petição incompleta, cabendo-lhe verificar se procedeu à fiel transmissão da peça. Precedentes do STJ. 2. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt no AREsp: 834756 SP 2015/0324980-2, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, julgado em 08/08/2017, 4a Turma, DJe 14/08/2017) Ademais, na data da juntada, não consta registro de indisponibilidades ou inconsistências no PJe, conforme consulta realizada junto ao monitoramento do sistema. Nesse passo, a jurisprudência da Corte Superior sinaliza tratar-se de vício insanável por ocorrência de preclusão consumativa, a obstar a admissão. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS. VÍCIO INSANÁVEL. INCOGNOSCIBILIDADE DA PRETENSÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INAPLICABILIDADE DO ART. 932, PARÁGR. ÚNICO DO CÓDIGO FUX. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO NÃO CONHECIDO. 1. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o Agravo Interno do ente público federal foi interposto desacompanhado de razões recursais (fls. 961). 2. Em processo civil, a orientação jurisprudencial desta Corte Superior é que a não apresentação das razões recursais configura vício insanável por ocorrência da preclusão consumativa, tornando incognoscível a pretensão recursal. Ilustrativos: AgInt no AREsp 1.102.309/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe 13.10.2017; EDcl no AgInt no REsp 1.410.908/MG, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 23.05.2017; AgInt nos EAREsp 148.586/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11.10.2016. 3. Agravo Interno da UNIÃO a que se nega conhecimento. (STJ - AgInt no AREsp: 553196 MG 2014/0181802-2, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 11/11/2020, 1a Turma, DJe 17/11/2020) Já a alegação de que a única página juntada aos autos – que, por sinal, sequer está completa – é suficiente à apreciação dos declaratórios não tem amparo, porquanto, na verdade, o que se observa são parcos argumentos extraídos de meia página dos declaratórios, os quais não atendem ao disposto no art. 1.022, parágrafo único, do CPC. Destarte, à míngua da apresentação de fatos extraprocessuais aptos a justificar o ocorrido, sobressai que o recurso não cumpre todos os pressupostos extrínsecos de admissibilidade. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, não conheço dos embargos de declaração inadmissíveis. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem, com as cautelas de praxe. Intime-se. Brasília – DF, 25 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator